Tribunal: TJES
Processo: 5001947-73.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2022-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001947-73.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: TOP PANIFICADORA LTDA - ME
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5001947-73.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TOP PANIFICADORA LTDA - ME

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: WELITON ROGER ALTOE - ES7070-A

RELATÓRIO

Cuidam os autos de embargos de declaração no agravo de instrumento, opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra o v. acórdão proferido por esta colenda Segunda Câmara Cível (evento nº 1830443), que, à unanimidade de votos, conheceu e deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pela empresa
TOP PANIFICADORA LTDA – ME
, para reformar a decisão agravada tão somente no sentido de suspender a exigibilidade tributária da multa apenas no quantum que ultrapassar a importância de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido.

O ente embargante ofereceu razões no evento nº 1871126, em que sustenta que o v. acórdão embargado revela-se omisso, pois incorreu em supressão de instância ao tratar da matéria relativa ao caráter confiscatório da multa aplicada à agravante, ora embargada.

Contrarrazões ofertadas pela embargada no evento nº 1976951, pelo desprovimento dos aclaratórios.

É o relatório. Cumpra-se o disposto no artigo 1024, §1º, do Código de Processo Civil.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração no agravo de instrumento, opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra o v. acórdão proferido por esta colenda Segunda Câmara Cível (evento nº 1830443), que, à unanimidade de votos, conheceu e deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pela empresa
TOP PANIFICADORA LTDA – ME
, para reformar a decisão agravada tão somente no sentido de suspender a exigibilidade tributária da multa apenas no quantum que ultrapassar a importância de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido.

O ente embargante ofereceu razões no evento nº 1871126, em que sustenta que o v. acórdão embargado revela-se omisso, pois incorreu em supressão de instância ao tratar da matéria relativa ao caráter confiscatório da multa aplicada à agravante, ora embargada.

Sobre o cabimento dos aclaratórios, assim dispõe o art. 1.022, do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Não obstante as alegações do embargante no sentido de que o v. acórdão embargado extrapolou os limites objetivos do recurso ao suspender a exigibilidade tributária da multa apenas no quantum que ultrapassar a importância de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido, observa-se, nas razões recursais, que a empresa agravante, ora embargada, sustentou expressamente o caráter confiscatório da sanção que lhe foi aplicada, nos seguintes termos (evento nº 1171780, fls. 07/08):

[...]

A multa, bem como outras sanções pelo descumprimento de obrigações principais ou acessórias, deve ter carga suficiente para constranger o sujeito passivo da obrigação tributária acessória a não mais descumpri-la; todavia, não podem ser gravosas a ponto de implicar confisco, nem de inviabilizar o exercício da atividade econômica por parte daquele que a descumpriu.

A medida punitiva deve ser proporcional à infração, em respeito aos princípios da razoabilidade e da vedação da instituição de confisco.

Especificamente com relação às multas, é inquestionável seu caráter confiscatório quando superam o valor do tributo eventualmente devido, o que, no campo do ICMS, verifica-se, frequentemente, quando são estabelecidas pelo legislador por meio de percentual incidente sobre o valor da operação.

Depreende-se dos Autos, que o valor cobrado de Imposto – ICMS perfaz o montante de R$108.478,24 (cento e oito mil, quatrocentos e setenta e oito reais e vinte e quatro centavos) e a título de multa o valor de R$198.679,56 (cento e noventa e oito mil, seiscentos e setenta e nove reais e cinquenta e seis centavos).

Através de um simples cálculo aritmético, pode-se perceber que a multa é aproximadamente 83% maior do que o valor cobrado pelo imposto!!!

[...].

Note-se que o referido argumento consta, também, da petição inicial apresentada no juízo de origem como fundamento para o pedido liminar de suspensão de exigibilidade do crédito tributário (evento nº 1171885), não acolhido em primeiro grau em razão da adoção de orientação, lançada em sede de cognição sumária, no sentido de a autuação levada e efeito pelo fisco, e, por conseguinte, a incidência da multa, revela-se legítima. Ou seja, a tese do caráter confiscatório da multa não foi acolhido pelo magistrado
a quo
.

Nesse contexto, constata-se que a conclusão alcançada pelo v. acórdão embargado decorre do acolhimento parcial dos argumentos da agravante presentes no processo desde a exordial, porém não acolhidos em primeiro grau, não havendo que se falar em supressão de instância.

Portanto, percebe-se que a insurgência da parte embargante volta-se, tão somente, contra o resultado do julgado que lhe foi parcialmente desfavorável, o que, todavia, não se mostra viável pela estreita via dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. PREQUESTIONAMENTO. Ausência DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.
1) A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de aclaratórios. Precedentes do STJ.
2) Isso porque os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, consoante disciplinamento inserto no art. 1.022 do CPC, exigindo-se, para o seu acolhimento, estejam presentes os pressupostos legais de cabimento.
3) Ainda quando prequestionadores, os embargos de declaração devem estar amparados em suposta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Precedentes do STJ.
4) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 008170024361, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA – Relator Substituto: CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/02/2019, Data da Publicação no Diário: 20/02/2019)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. ANÁLISE DA MATÉRIA. DISPOSITIVOS LEGAIS. REDISCUSSÃO. INVIABILIDADE.
1. Os Embargos de Declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade constante na decisão colegiada, entretanto não podem ser utilizados para rediscutir o julgamento. Inteligência do art. 1.022, do CPC/2015.
2. O prequestionamento exige a manifestação expressa sobre a matéria suscitada e não acerca de eventuais dispositivos constitucionais ou legais invocados. Precedente do STJ.
3. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos suscitados pelas partes, quando houver adotado fundamento suficiente à elucidação do litígio e as alegações não infirmarem a conclusão exposta na decisão. Precedentes do STJ.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração ED Ap, 004130016316, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 15/02/2019)

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e
NEGO
-LHES
provimento.

É como voto.

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PARCIAL PROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA MULTA NO QUE SUPERAR 100% (CEM POR CENTO) DO TRIBUTO DEVIDO – MATÉRIA SUBMETIDA AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA NÃO IDENTIFICADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

1
.
Os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).

2.
Não obstante as alegações do embargante no sentido de que o v. acórdão embargado extrapolou os limites objetivos do recurso ao suspender a exigibilidade tributária da multa apenas no quantum que ultrapassar a importância de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido, observa-se, nas razões recursais do agravo de instrumento, que a empresa agravante, ora embargada, sustentou expressamente o caráter confiscatório da sanção que lhe foi aplicada.

3.
A conclusão alcançada pelo v. acórdão embargado decorre do acolhimento parcial dos argumentos da agravante presentes no processo desde a exordial, porém não acolhidos em primeiro grau, não havendo que se falar em supressão de instância.

4.
A insurgência da parte embargante volta-se, tão somente, contra o resultado do julgado que lhe foi parcialmente desfavorável, o que, todavia, não se mostra viável pela estreita via dos embargos de declaração.

5
.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de embargos de declaração mas NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.